Tribunal: STJ
Processo: 0410011-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045543 - PR(2025/0410011-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO HANDER CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO SUCESSIVA A APENADO JÁ
BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de que não
conheceu de
impetrado em favor de apenado, voltado ao
habeas corpus
reconhecimento do direito à comutação de pena com base no Decreto
Presidencial n. 11.846/2023.
2. O agravante sustenta a possibilidade de comutação sucessiva, à luz de
interpretação sistemática do Decreto Presidencial n.
e de
11.846/2023
precedente de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto Presidencial n.
autoriza a concessão de comutação de pena a condenado que já
11.846/2023
obteve comutação por decreto anterior, à vista especialmente do disposto em
seu
o.
art. 4
III. Razões de decidir
4. A fixação das hipóteses e restrições para a comutação de penas insere-se na
competência privativa e discricionária do Presidente da República, de modo
que ao Poder Judiciário incumbe aplicar o decreto de clemência nos limites
objetivos nele traçados.
5. O
o do Decreto Presidencial n.
veda de forma expressa a
art. 4
11.846/2023
concessão de comutação de pena a pessoas que já tenham obtido o benefício
por meio de decretos anteriores, não sendo possível afastar tal limitação por
interpretação judicial ampliativa sem violar a competência do Poder
Executivo.
6. A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que o Decreto
Presidencial n.
impede a concessão de novas comutações a
11.846/2023
condenados previamente beneficiados por decretos anteriores, impondo-se
interpretação restritiva da norma de clemência.
IV. Dispositivo
Agravo regimental desprovido.
7.
Documento eletrônico VDA55994918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b0c7d61-3ada-46bf-a31c-d3a152ed701f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b0c7d61-3ada-46bf-a31c-d3a152ed701f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045543 - PR(2025/0410011-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIANO HANDER CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023.
VEDAÇÃO À COMUTAÇÃO SUCESSIVA A APENADO JÁ
BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de que não
conheceu de
impetrado em favor de apenado, voltado ao
habeas corpus
reconhecimento do direito à comutação de pena com base no Decreto
Presidencial n. 11.846/2023.
2. O agravante sustenta a possibilidade de comutação sucessiva, à luz de
interpretação sistemática do Decreto Presidencial n.
e de
11.846/2023
precedente de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto Presidencial n.
autoriza a concessão de comutação de pena a condenado que já
11.846/2023
obteve comutação por decreto anterior, à vista especialmente do disposto em
seu
o.
art. 4
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55645971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58866b52-c375-4210-8a42-73166b37e943

4. A fixação das hipóteses e restrições para a comutação de penas insere-se na
competência privativa e discricionária do Presidente da República, de modo
que ao Poder Judiciário incumbe aplicar o decreto de clemência nos limites
objetivos nele traçados.
5. O
o do Decreto Presidencial n.
veda de forma expressa a
art. 4
11.846/2023
concessão de comutação de pena a pessoas que já tenham obtido o benefício
por meio de decretos anteriores, não sendo possível afastar tal limitação por
interpretação judicial ampliativa sem violar a competência do Poder
Executivo.
6. A jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que o Decreto
Presidencial n.
impede a concessão de novas comutações a
11.846/2023
condenados previamente beneficiados por decretos anteriores, impondo-se
interpretação restritiva da norma de clemência.
IV. Dispositivo
Agravo regimental desprovido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por de Juliano Hander Correa contra
decisão monocrática (Fls. 45-52) que não conheceu do habeas corpus.
O caso concreto envolve paciente que cumpre pena privativa de liberdade em
razão de condenações pretéritas e que formulou pleito de concessão do benefício da
comutação de pena, fundamentado no Decreto Presidencial n.
O Juízo da
11.846/2023.
Execução Penal indeferiu o pedido, entendimento que foi integralmente mantido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento do recurso correspondente.
Irresignada, a defesa impetrou
originário pugnando pelo reconhecimento
habeas corpus
do direito à benesse, o qual não superou o juízo de admissibilidade perante esta Corte
Superior.
O agravante sustenta que o entendimento jurisprudencial deve ser realinhado,
notadamente em razão de recente julgamento proferido pela Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Ordinário em
n.
Habeas Corpus
260.120/PR.
Alega, outrossim, que a norma impeditiva contida no decreto concessivo de
clemência não pode ser interpretada de maneira isolada, exigindo-se uma exegese
sistemática e corretiva dos dispositivos legais, a fim de não esvaziar o sentido da própria
regulamentação e não consubstanciar afronta direta aos postulados constitucionais da
legalidade, da individualização da reprimenda e da dignidade da pessoa humana.
Documento eletrônico VDA55645971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58866b52-c375-4210-8a42-73166b37e943

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que a decisão
monocrática seja integralmente reformada, assegurando-se o deferimento da comutação
da pena. Subsidiariamente, formula pleito para que seja concedida a ordem de habeas
de ofício.
corpus

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A controvérsia em análise recai sobre pedido de comutação de pena
fundamentado no Decreto Presidencial n.
formulado por apenado que
11.846/2023,
ostenta em seu histórico prisional o deferimento pretérito de idêntica benesse.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que a interpretação sistemática do Decreto autoriza a
concessão do benefício e invoca precedente superveniente de órgão fracionário do
Supremo Tribunal Federal. Contudo, tais argumentos não se mostram aptos a ensejar a
reforma da decisão monocrática.
Conforme exposto na decisão agravada, a fixação das hipóteses e restrições
para a comutação de penas insere-se na competência privativa e discricionária do
Presidente da República. O artigo 4o do diploma legal em debate veda, de maneira
expressa, a outorga da comutação às pessoas que já obtiveram o benefício por meio de
decretos anteriores. Permitir a concessão nesses casos, por via de interpretação judicial
ampliativa, configuraria indevida incursão na competência do Poder Executivo.
No que tange à alegação de que a leitura isolada do artigo 4o esvaziaria o
sentido do artigo 3o e violaria o princípio da legalidade, verifica-se que a tese não
prospera. As regras estabelecidas no artigo 3o destinam-se a orientar o cálculo e a
concessão do benefício exclusivamente para os apenados que não são alcançados pela
vedação expressa contida no artigo 4o. O ato presidencial impõe uma limitação objetiva
que deve ser observada nos seus exatos termos, não se configurando ofensa aos
princípios da legalidade ou da individualização da pena.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o Decreto
Presidencial n.
impede a concessão de novas comutações aos apenados
11.846/2023
previamente beneficiados, devendo a restrição normativa ser aplicada de forma estrita.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.
BENEFÍCIO
11.846/2023.
OBTIDO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO
o. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO
ART. 4
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55645971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58866b52-c375-4210-8a42-73166b37e943

1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n.
o Tribunal
11.846/2023,
de origem concluiu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista
que apenado foi agraciado com comutação decorrente do decreto de 2014.
2. Essa conclusão encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior de que o
o do Decreto n.
art. 4
veda expressamente a concessão de comutação a condenados
11.846/2023
que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.044.515/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.
VEDAÇÃO EXPRESSA NO
o.
11.846/2023.
ART. 4
CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE BENEFICIADA POR COMUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do
Paraná contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, impetrado
para concessão de comutação de pena a apenado já beneficiado por decreto
anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de
comutação de pena, prevista no Decreto Presidencial n.
a
11.846/2023,
apenado que já foi contemplado com o mesmo benefício em razão de decreto
anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o do Decreto Presidencial n.
estabelece que a
art. 4
11.846/2023
comutação será concedida apenas aos condenados que não tenham obtido
comutações por meio de decretos anteriores, até 25 de dezembro de 2023.
4. A decisão agravada aplicou corretamente o texto normativo, em
consonância com a jurisprudência, ao deixar de permitir a concessão do
benefício a quem já foi beneficiado anteriormente.
5. A tentativa de analogia com o Decreto n.
é inaplicável, pois
8.615/2015
este previa expressamente a possibilidade de nova comutação a beneficiário
anterior, o que não ocorre no presente feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.003.139/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.
Por fim, ressalto que a concessão de
de ofício constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando verificada ilegalidade manifesta, hipótese que não se
Documento eletrônico VDA55645971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58866b52-c375-4210-8a42-73166b37e943

configura no presente caso. De fato, referido instituto não se presta como substitutivo
processual para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que sequer ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55645971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58866b52-c375-4210-8a42-73166b37e943

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.543 / PR
Número Registro: 2025/0410011-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035467220198240125 35467220198240125 40039967820258164321
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JULIANO HANDER CORREA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO HANDER CORREA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55916299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: 7bda72ae-9c1e-4576-8d5b-e8fb223ba2a3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: 7bda72ae-9c1e-4576-8d5b-e8fb223ba2a3